Tribunal: STF
Processo: ARE 1598718
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Rondônia, assim ementado (Doc. 15, fls. 1):
“RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. NEGADO PROVIMENTO.”
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), não foram conhecidos (Doc. 19).
No Recurso Extraordinário (Doc. 21), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS alega violação aos arts. 201, caput, §1º, II, e §14; 195, §5º, da CF/1988.
Em suas razões, o recorrente alega, inicialmente, que a matéria posta a debate guarda semelhança com o Tema 1209/STF, razão pela qual o presente recurso deve ser sobrestado até o julgamento de mérito do referido precedente paradigma.
Aduz que o acórdão recorrido, “ao possibilitar que toda classe profissional de vigilante tenha sua atividade laboral considerada como especial, viola frontalmente os arts. 195, §5°, da CF, em relação à necessidade de prévia fonte de custeio dos benefícios da Seguridade Social, e 201, caput e §1° e §14, no que diz respeito a vedação de caracterização de especialidade por categoria profissional para a concessão da Aposentadoria Especial” (Doc. 21, fl. 10). 
Sustenta que “com a reforma da previdência, e as alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 no art. 201, caput e parágrafos, o tema do uso da categoria profissional para fins de enquadramento em especialidade ganhou evidente conotação constitucional, até porque seu §2º, inciso II, impõe que a atividade especial deve se relacionar a atividades exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físico e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, “vedada a caracterização por categoria profissional” (Doc. 21, fl. 9).
Aduz que “a aposentadoria diferenciada de que trata o artigo 201, §1º, da Constituição apenas abarca a aposentadoria especial  por agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos, não havendo amparo na Lex Legum para a concessão no RGPS de aposentadoria especial pela periculosidade da profissão, quer na sistemática anterior, quer na sistemática posterior à EC 103/2019” (Doc. 21, fl. 11).
Destaca que “mesmo que houvesse amparo constitucional para a concessão no RGPS de aposentadoria especial por atividade perigosa, a sua concessão dependeria de aprovação de lei complementar, que nunca foi editada para beneficiar os vigilantes ou qualquer outra categoria profissional que desenvolva atividade perigosa.” (Doc. 21, fl. 12).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para suspender o presente processo para se aguardar a decisão final do STF no Tema 1.029/STF. No mérito, requer o provimento do apelo extremo reformando-se o acórdão recorrido fixando-se a seguinte tese em regime de repercussão geral: “não há base constitucional para a concessão de aposentadoria especial pelo risco da profissão no RGPS, que somente autoriza ao legislador por intermédio de lei complementar a conceder regras diferenciadas de aposentação às pessoas com deficiência ou em favor dos segurados com exposição permanente a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos ou à associação desses agentes previstos exclusivamente em ato regulamentar” (Doc. 21, fl. 23).
Em exame de admissibilidade (Doc. 23), o Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) “embora o recorrente tenha indicado o dispositivo constitucional supostamente violado o fundamento utilizado para embasar a preliminar de repercussão geral demonstra-se incompatível com o caso em baila”; e (b) a controvérsia foi resolvida na esfera infraconstitucional.
No Agravo (Doc. 25), a parte recorrente refuta todos os argumentos de inadmissibilidade.
É o relatório. Decido.

No que diz respeito ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1368225 / RS (Tema 1209, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 04/03/2026), fixou tese no sentido de que “a atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, não se caracteriza como especial, para fins de concessão da aposentadoria de que trata o art. 201, § 1º, da Constituição”.
Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIGILANTE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERICULOSIDADE NÃO INERENTE À ATIVIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DE TESE PARA O TEMA 1209 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. Precedente no qual se examina o Tema 1209 da repercussão geral: Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019. 
    2. No julgamento do Tema 1057 da repercussão geral, o PLENÁRIO desta CORTE aprovou tese de julgamento no sentido de que “os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal” (RE 1.215.727, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 26/9/2019). 
    3. Os fundamentos alinhados nesse julgado aplicam-se com exatidão para a presente hipótese, pois é insustentável argumentar que os vigilantes se expõem a mais riscos do que os guardas civis municipais. 
    4. Esta CORTE possui jurisprudência consolidada no sentido de que a aposentadoria especial por atividade de risco não pode ser estendida às funções em que a periculosidade não é inerente ao ofício. 
    5. Recurso Extraordinário provido para julgar improcedente o pedido inicial.” (RE 1368225 / RS, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/03/2026)

O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.
Invertam-se os ônus de sucumbência.
 Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente